Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1006394-91.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Michelle Alves Donega, em favor de Benedito Pereira Marques apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra, a impetrante, que o paciente se encontra preso por força de prisão provisória desde 25 de março de 2016, cuja decisão foi prolatada nos autos da Ação Penal n. 10695-85.2018.811.0006 (código 244228), em razão da prática, em tese, dos crimes de homicídio duplamente qualificado, por três vezes, associação criminosa e esbulho possessório (art. 121, § 2o, I e IV, art. 288, parágrafo único e art. 161, § 1o, II, do Código Penal).
Alega, a impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso cautelarmente há mais de 5 (cinco) anos, sem que existam elementos concretos aptos a justificarem a aplicação da medida extrema e excepcional, uma vez que estão ausentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis; bem como pelo fato de não restaram comprovados nos autos a presença dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
Relata, outrossim, que a prisão processual do paciente está em desacordo com a inovação legislativa trazida no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, segundo a qual a necessidade da prisão preventiva do réu deve ser revista a cada 90 (noventa) dias.
Sustenta, outrossim, que no caso em tela é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado das acusações que recaem sobre si.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a concessão da ordem com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relato. Decido.
Em que pesem as assertivas deduzidas na exordial, é forçoso reconhecer que o pleito liminar não comporta apreciação em sede de plantão judicial, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (§ 1o, a e f do art. 1o da Resolução n. 10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
E tal assertiva se impõe, porque, conforme se extrai destes autos, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres-MT em 13 de agosto de 2019, oportunidade em que foi condenado à pena de 52 (cinquenta e dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido mantida sua prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pela persistência dos motivos ensejadores da sua decretação.
Além disso, impõe-se registrar que a prisão provisória do paciente foi objeto do Habeas Corpus n. 1000322-93.2018.8.11.0000, da relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, denegado à unanimidade, ou seja, a situação fática do paciente não enseja a urgência no atendimento em sede de plantão judiciário, nos termos do art. 8o, da Resolução n. 10/2013/TP.
Desse modo, não obstante o encaminhamento destes autos a este plantonista, tenho por incabível a minha manifestação, pois entendo que não haverá qualquer prejuízo à parte em aguardar a retomada das atividades regularmente desenvolvidas nesta Corte de Justiça, para que a pretensão deduzida na prefacial seja examinada pelo relator sorteado ou prevento, preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Com essas considerações, deixo de apreciar a postulação vindicada neste mandamus, determinando à Secretaria Plantonista que providencie a regular distribuição do feito eletrônico.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 17 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista